Tribunal: TJMT
Processo: 0001790-26.2010.8.11.0086
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001790-26.2010.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[AGROPECUARIA SAVANA S/A - CNPJ: 03.487.501/0001-32 (APELANTE), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - CPF: 035.185.141-05 (ADVOGADO), OSMARINO APARECIDO LEAL - CPF: 066.221.388-26 (APELADO), SINVAL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 277.323.638-68 (ADVOGADO), WALDOMIRO PAES - CPF: 125.606.508-00 (APELADO), CLEYDE FERREIRA PAES - CPF: 264.074.358-97 (APELADO), ANTONIO BRUNO DE SOUZA TOMAZ DE AQUINO - CPF: 029.490.431-00 (ADVOGADO), ELENA DOS SANTOS OLIVEIRA LEAL (APELADO), SOCIEDADE AGRO PASTORIL ROSINA LTDA - EPP - CNPJ: 77.317.139/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
Recurso de Apelação Cível
n
º
0001790-26.2010.8.11.0086 – Nova Mutum

Apelante:
Agropecuária Savana S.A.

Apelados:
Osmarino Aparecido Leal e outros

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DEMARCATÓRIA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE POSSE LEGÍTIMA SOBRE O BEM – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS QUE LHE É SATISFATÓRIO – CONDIÇÃO DE TERCEIRO COMPROVADA – ART. 674/CPC – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – REQUISITOS PRESENTES - MODO ORIGINÁRIO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Expressa o a
rt. 674, do CPC, que os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
, o que não restou demonstrado na espécie.

No caso, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que a parte comprovou a sua qualidade de terceiro, bem como a posse legítima sobre o bem objeto da demanda, além da incompatibilidade da medida constritiva com esse direito, de modo que a procedência da demanda é medida que se impõe.

“Quando existir ação de usucapião sobre o bem a ser alienado judicialmente e houver indícios de que o terceiro Embargante preenche os requisitos para aquisição originária da propriedade, a suspensão das medidas constritivas, bem como a manutenção da terceira embargante na posse, é medida cogente.”
(TJMT, RAC n. 0002035-31.2017.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 01.10.2019)

Na espécie, a melhor prova produzida nos autos ao longo do tempo, demonstra, sem sombra de dúvida, que a embargante exerce posse legítima sobre o imóvel litigioso, possuindo o direito de permanecer no mesmo, precipuamente ante o fato de que a demanda demarcatória, de cunho dominial, não tem o condão de obstar o direito aquisitivo originário pela usucapião.
R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
0001790-26.2010.8.11.0086 – Nova Mutum

Apelante:
Agropecuária Savana S.A.

Apelados:
Osmarino Aparecido Leal e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto pela Agropecuária Savana S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da
Comarca de Nova Mutum, que nos autos dos embargos de terceiro que opôs em desfavor Osmarino Aparecido Leal e outros,

julgou improcedente o feito,
determinando o prosseguimento da ação demarcatória n.

1788-56.2010.811.0086 – Código n. 46369, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

Inconformada,
a apelante
sustenta
que a aquisição dos imóveis objeto da demanda foi comprovada através de certidão do CRI de Rosário Oeste/MT, que menciona expressamente que os bens foram adjudicados dos autos de ação demarcatória em 30.05.1964. Segue sustentando que provou sua posse pela viabilização da exploração do imóvel perante a extinta SUDAM, com a aprovação de projeto para investimento no bem, ocorrida em 08.03.1973, o qual não seria aprovado se não fosse detentora tanto do seu domínio, quanto da sua posse. Firme no seu propósito, alega que os apelados, apesar de negar o seu domínio sobre os imóveis objeto da demanda, reconhecem a sua posse. Alega ainda, que o laudo pericial produzido nos autos não deixa dúvidas acerca da longevidade da sua posse, que era superior há 20 (vinte) anos, constatando
a existência de picadões em torno dos seus limites, lavouras, pastagens, casas, estrada interna e que os marcos da propriedade eram todos visíveis, de modo
que a linha demarcanda pretendida pelos apelados a invade. Assevera que o seu domínio e posse sobre os imóveis foram consolidados desde a ação demarcatória proposta em 1964, de onde advieram os lotes Macuco, Pacoval, Várzea Cumprida, Alegre e Cabeceira Redonda, cuja cadeia dominial é anterior à cadeia dominial alegada pelos apelados. Assevera também, que a r. sentença faz menção expressa que a prova pericial demonstra o seu direito perseguido na demanda, porém, de forma contraditória, afirma que a prova testemunhal a descaracteriza, quando na verdade, as testemunhas não a contrariam. Defende, que
está demonstrado e comprovado nos autos, que por ocasião da propositura da ação demarcatória em 1964, já se consumou o prazo do exercício da posse, com todas as características necessárias para o aperfeiçoamento da aquisição pelo usucapião. Segue defendendo, que a área objeto da demanda não pertence a Agropecuária Rosina e ao Sr.
Joaquim Boris Jacobsen
, sendo uma alegação posta pelos apelados no ano de 2004, ao passo que o laudo pericial foi entregue em 16.12.1994, sendo claro o seu descabimento, até porque, em laudo complementar ficou esclarecido que o imóvel do Sr. Joaquim Boris Jacobsen não corresponde a fração discutida nos embargos de terceiro, contudo, tal prova sequer foi apreciada pelo magistrado.
Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 108305047).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
0001790-26.2010.8.11.0086 – Nova Mutum

Apelante:
Agropecuária Savana S.A.

Apelados:
Osmarino Aparecido Leal e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Osmarino Aparecido Leal e outros ajuizaram ação demarcatória c/c reivindicatória em face da Sociedade Agro Pastoril Rosina Ltda. – EPP, visando a demarcação e restituição de uma grande área de terras até então pertencentes ao município de Rosário Oeste/MT.

Sentindo-se prejudicada, Agropecuária Savana S.A., nova denominação de Agropecuária Catarinense S.A., opôs embargos de terceiro em desfavor dos autores da ação demarcatória c/c reivindicatória, aduzindo que
adquiriu, em 23.11.1970, uma área total de 16.452,00ha (dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e dois hectares), sendo o primeiro lote com área de 6.500,00ha (seis mil e quinhentos hectares), denominados Várzea Comprida, Alegre, Brejo Grande, Cabeceira Comprida, Várzea Redonda, Pacoval, Macuco e Caetetu, todos protegidos pela ação demarcatória de 30.05.1964, e o segundo lote com área de 9.952,00ha (nove mil, novecentos e cinquenta e dois hectares), denominado Lote São Carlos, tendo a posse mansa e pacífica sobre os referidos bens deste então.

Segue aduzindo, que explora efetivamente toda a área, que na época da propositura da ação já correspondia à 5.000,00ha (cinco mil hectares) de pastagens e plantação de soja, barracão, secador, serraria, sede, pista de pouso, currais, pontes, cercas, pomar de árvores frutíferas e plantel de gado de aproximadamente 5.000 (cinco mil) cabeças, sendo a referida área de terras a primeira a ser aberta e explorada na região, que é conhecida em sua extensão e em suas divisas, pois, os marcos divisórios com os imóveis confinantes estão alocados há muitos anos à beira das estradas, de modo que pelo tempo, características e natureza da posse que possui, milita em seu favor a prescrição aquisitiva do bem, a qual se operou em 1985, sendo que a sua posse foi ameaçada por atos de execução determinados na ação demarcatória n. 78/87, na qual houve alteração da realidade fática, capaz de atingir aproximadamente 350,00ha (trezentos e cinquenta hectares) do bem que lhe pertence, restando evidente a presença dos requisitos ensejadores para a procedência do pedido inicial, mormente porque não pode ser permitido a terceiros transigir sobre terra alheia.

Após o devido processo legal, com a produção de prova pericial e realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas apresentadas pelas partes, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a embargante não provou a sua condição e terceiro e muito menos a posse mansa e pacífica sobre o imóvel objeto da demanda,
julgou improcedente o feito, determinando o prosseguimento da ação demarcatória n.

1788-56.2010.811.0086 – Código n. 46369, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
(id. 108303501 – pág. 33/49).

Irresignada, a apelante sustenta que a aquisição dos imóveis objeto da demanda foi comprovada através de certidão do CRI de Rosário Oeste/MT, que menciona expressamente que os bens foram adjudicados dos autos de ação demarcatória em 30.05.1964.

Segue sustentando que provou sua posse pela viabilização da exploração do imóvel perante a extinta SUDAM, com a aprovação de projeto para investimento no bem, ocorrida em 08.03.1973, o qual não seria aprovado se não fosse detentora tanto do seu domínio, quanto da sua posse.

Firme no seu propósito, alega que os apelados, apesar de negar o seu domínio sobre os imóveis objeto da demanda, reconhecem a sua posse.

Alega ainda, que o laudo pericial produzido nos autos não deixa dúvidas acerca da longevidade da sua posse, que era superior há 20 (vinte) anos, constatando
a existência de picadões em torno dos seus limites, lavouras, pastagens, casas, estrada interna e que os marcos da propriedade eram todos visíveis, de modo
que a linha demarcanda pretendida pelos apelados a invade.

Assevera que o seu domínio e posse sobre os imóveis foram consolidados desde a ação demarcatória proposta em 1964, de onde advieram os lotes Macuco, Pacoval, Várzea Cumprida, Alegre e Cabeceira Redonda, cuja cadeia dominial é anterior à cadeia dominial alegada pelos apelados.

Assevera também, que a r. sentença faz menção expressa que a prova pericial demonstra o seu direito perseguido na demanda, porém, de forma contraditória, afirma que a prova testemunhal a descaracteriza, quando na verdade, as testemunhas não a contrariam.

Defende, que
está demonstrado e comprovado nos autos, que por ocasião da propositura da ação demarcatória em 1964, já se consumou o prazo do exercício da posse, com todas as características necessárias para o aperfeiçoamento da aquisição pelo usucapião.

Segue defendendo, que a área objeto da demanda não pertence a Agropecuária Rosina e ao Sr. Joaquim Boris Jacobsen, sendo uma alegação posta pelos apelados no ano de 2004, ao passo que o laudo pericial foi entregue em 16.12.1994, sendo claro o seu descabimento, até porque, em laudo complementar ficou esclarecido que o imóvel do Sr. Joaquim Boris Jacobsen não corresponde a fração discutida nos embargos de terceiro, contudo, tal prova sequer foi apreciada pelo magistrado.
Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que, n
os termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2º, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2ª Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por conseguinte, nos termos da jurisprudência consolidada do c. STJ, admite-se a oposição de embargos de terceiro não só em desfavor de atos de constrição exarados em processo de execução, mas também, em face de atos judiciais que importem em turbação ou esbulho possessórios, consoante visto na espécie, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR TERCEIRO. TURBAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTERDITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE.
ÁREA EM REGIÃO DE CONFLITO DE DIVISAS. ACO N. 347 DO STF. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. ART. 95 DO CPC/1973 (ART. 107 DO CPC/2015). JUÍZO EXECUTIVO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL.

1.
O nosso sistema jurídico autoriza, para além da turbação de fato, a possibilidade da turbação de direito da posse, tendo, ainda, previsto remédio processual adequado para a defesa da posse do terceiro esbulhada por ato judicial - os embargos de terceiro, instituto de natureza mandamental destinado à defesa de bens ou de direitos indevidamente atingidos por uma constrição judicial, seja o terceiro proprietário (inclusive fiduciário), seja possuidor (CPC, art. 674), sendo distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição (CPC, art. 676)
.

2.
"A utilização dos embargos de terceiro é facultativa; decorrido o respectivo prazo, o terceiro cuja posse foi turbada por ordem judicial, alegadamente mal executada, pode defendê-la por meio da ação de reintegração
. Recurso especial conhecido e provido" (REsp n. 150.893/SC, Rel. Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 11/12/2001, DJ 25/03/2002).

3. É possível que o terceiro proponha interdito possessório para defesa de sua posse contra ato judicial, mas tal pretensão deverá ser ajuizada, por questões de competência, no juízo prolator do provimento supostamente turbador.

4. Nos termos do Código de Processo Civil, se o imóvel estiver localizado em mais de um estado, o juízo de qualquer uma das comarcas onde se situa parte do imóvel terá competência concorrente para julgar as ações mencionadas, determinando-se o foro pela prevenção que se estenderá sobre a totalidade do imóvel (art. 107 do CPC/1973, art. 60 do CPC/2015).

5. Na hipótese, o imóvel objeto do litígio encontra-se sediado em região de conflito de divisas entre Bahia e Goiás (neste, perpassando por dois municípios), com registo em ambos os Estados, havendo provimentos judiciais possessórios conflitantes: i) uma decisão tomada pelo Juízo de Posse - GO determinando o prosseguimento da execução contra a executada, com a expedição da imissão na posse do bem localizado nessa comarca e carta precatória de imissão na posse do bem localizado na Comarca de São Domingos - GO; ii) de outra parte, uma liminar do Juízo de Correntina - BA deferida em favor de terceiro para mantê-lo na posse e impedir que os réus e demais pessoas que forem encontradas no imóvel, situado e registrado na Comarca de Correntina - BA, realizem qualquer ato de turbação ou esbulho.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO n. 347, relacionada a área em conflito, definiu que: "Demarcados os limites territoriais entre os Estados, determino que sejam preservados os títulos de posse e de propriedade anteriormente definidos, sendo que eventuais disputas de posse e de propriedade relativas às áreas delimitadas não serão decididas por este Supremo Tribunal, mas em ação própria no juízo competente. Acrescento que as ações judiciais referentes às áreas abrangidas por estas ações ainda não sentenciadas deverão ser redistribuídas ao juízo competente. A fim de que não haja dúvidas quanto aos efeitos deste provimento, fica estabelecido que, quando dois Estados tiverem emitido um título de posse ou de propriedade em relação a uma mesma área abrangida por esta ação, prevalecerá o título concedido judicialmente, e, em se tratando de dois títulos judiciais, o que já transitou em julgado."

7. Assim, no caso, seja pelos ditames do STF - o primeiro provimento judicial oriundo do juízo competente - seja pela regra do CPC - a primeira citação na pretensão possessória -, deve ser reconhecida a competência do Juízo de Posse - GO, deprecante da imissão de posse determinada pelo Juízo de São Domingos - GO, a fim de dirimir os feitos possessórios, determinando a remessa da ação de manutenção de posse para aquele foro. 8. Recurso especial parcialmente provido.”

(REsp n. 1.787.877/BA, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.12.2020 – negritei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. TERCEIRO ADQUIRENTE. BOA-FÉ. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. BEM OU DIREITO LITIGIOSO
. MARCO INICIAL. LITISPENDÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Na origem, cuida-se de embargos de terceiro opostos por adquirente de bem imóvel que busca a proteção possessória, tendo em vista ordem de reintegração emanada do cumprimento de sentença oriunda de ação da qual não fez parte
.

3. A regra geral do artigo 472 do Código de Processo Civil de 1973 dispõe que a coisa julgada só opera efeito entre as partes integrantes da lide.

4. O artigo 109, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015 (art. 42, § 3º, do CPC/1973), por exceção, dispõe que, em se tratando de aquisição de coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário.

5. Segundo a doutrina especializada, o bem ou direito se torna litigioso com a litispendência, ou seja, com a lide pendente.

6. A lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida.

7.
Para o adquirente, o momento em que o bem ou direito é considerado litigioso varia de acordo com a posição ocupada pela parte na relação jurídica processual que sucederia
.

8.
Não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente se o bem é adquirido por terceiro de boa-fé antes de configurada a litigiosidade
.

9. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.293.353/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 03.12.2018 – negritei e grifei)

Nesse ponto, a lição de Araken de Assis é esclarecedora ao asseverar que
“
Em síntese larga, os atos que, invadindo a esfera de terceiro, ensejam a ação de embargos, derivam de qualquer processo
. O remédio volta-se contra apreensão, penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha e fixação de rumos.
Em todos esses atos discrepantes, há o ponto comum da eficácia executiva. Desse modo, a constrição capaz de gerar a reação do terceiro há de implicar deslocamento forçado do bem, ou seja, representar ato executivo
.”
(Manual da Execução, 18ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.713 – negritei)

Sendo assim, visando à desconstituição de ato judicial que importe em
turbação ou esbulho, como é a pretensão no caso em voga, cabe à parte comprovar a sua qualidade de terceiro, a posse ou a propriedade dos bens objeto do ato judicial e a incompatibilidade da medida constritiva com esse direito
.

Desse modo,
demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 674, do CPC, o art. 681 do mesmo diploma legal, prevê que o ato de constrição judicial deve ser cancelado, vejamos,
verbis
:

“Art. 681. Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante.”

Nesse sentido, é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM IMÓVEL EM EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO EM TRÂMITE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 678 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DEMONSTRADOS –COMPROVAÇÃO DE POSSE DA EMBARGANTE – SUSPENSÃO DE LEILÃO/PRAÇA NO FEITO EXECUTIVO – NECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil, “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

Quando existir ação de usucapião sobre o bem a ser alienado judicialmente e houver indícios de que o terceiro Embargante preenche os requisitos para aquisição originária da propriedade, a suspensão das medidas constritivas, bem como a manutenção da terceira embargante na posse, é medida cogente
.”
(RAC n. 0002035-31.2017.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 01.10.2019 – negritei)

Na espécie, verifico que após a instrução processual, o MM. Juiz concluiu pela improcedência da ação, contudo, com a devida vênia, sem se basear nas provas carreadas aos autos, pois, o conjunto fático-probatório demonstra a presença dos requisitos necessários à concessão do quanto pretendido pela embargante, ora apelante. Explico.

In casu
,
a pretensão inicial da embargante, ora recorrente, surgiu
em razão do fato de que parte do seu imóvel estar envolvido no objeto da
ação demarcatória n. 1788-56.2010.811.0086 – Cód. 46369, movida por
Osmarino Aparecido Leal, Cleyde Ferreira Paes, Waldomiro Paes e Elena dos Santos Oliveira Leal
em desfavor da
Sociedade Agro Pastoril Rosina Ltda. – EPP,
perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT.

Na verdade, basta uma simples análise dos documentos de id. 108305047 – pág. 03/07 e da contestação apresentada pelos embargados, ora apelados, na qual não negam a situação lindeira e nem a falta de inclusão, diga-se de passagem, para se chegar à conclusão de que a embargante, ora apelante, não integra qualquer dos polos da referida demanda demarcatória, sendo considerado terceiro para todos os fins e efeitos legais.

Ora, não se desconhece que a simples comprovação da qualidade de terceiro é insuficiente para a procedência da ação, contudo, a embargante, ora recorrente, logrou êxito em comprovar o exercício de posse legítima sobre os imóveis descritos na inicial.

Digo isso, porque em empresa apelante foi constituída em 06.11.1970, conforme ata de registro e estatuto social arquivado perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de explorar atividades agrícolas e pecuárias, especialmente sobre o imóvel denominado ‘Fazenda São Carlos da Vargem Comprida’, consoante se observa do documento de id. 108305058 – pág. 200.

Outrossim, a fim de viabilizar economicamente o desenvolvimento dessas atividades, bem como a exploração do imóvel, a apelante obteve aprovação perante a extinta SUDAM, de projeto para investimentos no bem, ocorrida em 08.03.1973, conforme demonstrado nos documentos de id. 108305048 – pág. 27/37, tanto que foi emitida certidão pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI, datada de 1971 (id. 108305058 – pág. 202), que em reposta ao requerimento formulado pela então Agropecuária Catarinense S/A, atual Agropecuária Savana, ora apelante, certifica, para fins de viabilização do projeto alhures, a inexistência de aldeia indígena nos imóveis adquiridos pela peticionária.

Não obstante, também restou comprovado nos autos que, diferentemente dos recorridos, a recorrente possui um longo histórico no exercício da atividade agropecuária justamente sobre a integralidade do imóvel, que inclui também o objeto da demanda originária, sendo apresentado um conjunto probatório farto, especialmente a aquisição e ocupação histórica do imóvel, que são corroborados pelo teor da perícia judicial realizada, que foi apresentada ainda no ano de 1994, e a sua complementação, consumada presencialmente no local pelo
expert
designado pelo
Juízo a quo
, dos quais merecem ênfase os trechos a seguir,
verbis
:

“1. Pela situação das benfeitorias, pastos, cercas, etc., pela fama da região,
há quantos anos a Agropecuária Catarinense está na posse das terras
?

R.
Conforme declaração do Sr. Romão Rodrigues Filho, foi ele quem iniciou a posse da Agropecuária Catarinense à 23 (vinte e três) anos. Com a vistoria realizada na referida fazenda, nas benfeitorias existente, como os picadões em torno dos seus limites, lavouras, fotos de fls. 23/30 dos autos,
ficou constatado que realmente a Embargante está de posse à mais de 20 (vinte) anos
.

[...]

5. Os marcos da propriedade da embargante encontram-se visíveis?

R. Sim, vide fotos em anexo.”
(id. 108305048 – pág. 88 – negritei)

Nesse particular, convém ressaltar que o próprio condutor do feito constou na r. sentença que
“se baseássemos somente na prova pericial, chegaríamos a conclusão que a usucapião deveria ser deferida [...]”
(id. 108303501 – pág. 42)

À vista disso, com o devido respeito, o MM. Juiz não andou bem no caso vertente, uma vez que a sobreposição de títulos não afasta a posse exercida pela apelante a longo período, reafirmo, mas sim, atesta sua boa-fé na ocupação da área litigiosa após o implemento da prescrição aquisitiva, com espeque no acervo documental citado.

Nesse diapasão, as testemunhas Neri de Oliveira e Vanderlei Gomes, reconhecem nas suas oitivas que, antes da incursão, por ordem judicial, da Sociedade Agro Pastoril Rosina Ltda – EPP, a posse aparente e sem resistência dos imóveis era exercida pela apelante, nominada sempre como ‘Fazenda Catarinense’.

Destarte, o documento de id. 108305056 – pág. 247, emitido pelo Município de Nova Mutum/MT, corrobora que a localização da Fazenda Catarinense está na Comarca de Nova Mutum/MT, validando também, de forma reflexa, a posse da apelante na área de terras sobre o qual se pretende demarcar a linha divisória, motivando a oposição dos embargos de terceiro, repiso, tanto que recebe o mesmo nome da sociedade empresarial então denominada Agropecuária Catarinense S/A.

Logo e sem maior delonga, não há dúvida de que o conjunto probatório produzido nos autos aponta para a presença dos pressupostos autorizadores dos embargos de terceiro, descritos no art. 674, do CPC, ante a comprovação da posse legítima sobre o bem constritado.

Nesse contexto, porém, sob outro ângulo,
a melhor prova produzida nos autos ao longo do tempo demonstra, sem sombra de dúvida, que a recorrente exerce posse legítima sobre o imóvel litigioso, possuindo o direito de permanecer no mesmo, precipuamente ante o fato de que a demanda demarcatória, de cunho dominial, não tem o condão de obstar o direito aquisitivo originário pela usucapião.

Nesse norte, caminha a jurisprudência do Tribunal gaúcho ao julgar questões semelhantes,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS.
EMBARGOS DE TERCEIRO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COM REDUÇÃO DO PRAZO. REQUISITOS PREENCHIDOS
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, reduzindo-se a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual
.

Nas circunstâncias do caso restou comprovado a posse como donos pelos embargados por período superior a dez anos, utilizando o imóvel como sua moradia habitual. Justifica-se os honorários advocatícios arbitrados em conformidade com a lei com a suspensão da exigibilidade em relação aos beneficiários da gratuidade da justiça
. Apelação dos embargados provida e apelação do embargante desprovida.”
(RAC n. 50000952420168210098, 20ª Câm. Cív., Rela. Desa. Lizandra Cericato, j. 27.10.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS).
EMBARGOS DE TERCEIRO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL. REQUISITOS PRESENTES. PRESENTES SEUS REQUISITOS, EM ESPECIAL O LAPSO TEMPORAL MÍNIMO, NECESSÁRIO ACOLHER A EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO, COM LASTRO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL
. HIPÓTESE ESPECIAL DE USUCAPIÃO QUE EXIGE A MORADIA, PRESENTE NO CASO DOS AUTOS. OUTROSSIM, A ALEGAÇÃO DE PRECARIEDADE DA POSSE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE HIPOTECA É SUPLANTADA PELO FATO DE A USUCAPIÃO SER MODO ORIGINÁRIO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE, INVIABILIZANDO A MANUTENÇÃO DE QUALQUER GRAVAME, MESMO HIPOTECÁRIO, QUE PORVENTURA EXISTA ANTERIORMENTE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.”
(RAC n. 50018501420158210003, 18ª Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra, j. 26.10.2021 – negritei)

Com efeito, convém registrar também que não há qualquer óbice, ao acolhimento da exceção em voga, já que não se está diante de alegação com lastro na modalidade de usucapião extraordinária, inclusive na modalidade prevista no art. 1.238, do C. Civil, da mesma forma que não obsta o acolhimento da aludida pretensão, a existência de eventual litígio posterior, em que a apelante não figure como parte, pois, os debates aqui travados se sobrepõem a quaisquer outros que versem sobre matéria similar, envolvendo terceiros estranhos aos autos.

Ademais, ressalto que a usucapião é modo originário de aquisição da propriedade, inviabilizando a manutenção de qualquer óbice que porventura exista anteriormente no imóvel.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar procedente o feito, a fim de reconhecer a posse mansa e pacífica da embargante, ora apelante, sobre o imóvel em questão, inclusive por tempo suficiente para implemento da usucapião, com a inversão do ônus sucumbencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022